Tribunal: TJES
Processo: 5002836-62.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002836-62.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IRACI TEIXEIRA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – “TOI”. COBRANÇA JUNTO AO CONSUMIDOR DO VALOR DE R$5.634,74. A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA ALEGA QUE AS COBRANÇAS SÃO ORIUNDAS DO REFATURAMENTO DIANTE A CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DO CONSUMIDOR, EM CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS; A) DECRETANDO A ANULAÇÃO DO TOI COM O CONSEQUENTE CANCELAMENTO DA COBRANÇA DA DÍVIDA DE R$5.634,74 OU QUALQUER OUTRO VALOR REFERENTE AO MESMO; B) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NA ABSTENÇÃO DE PROMOVER NOVAS COBRANÇAS RELATIVAS AO TOI EM REFERÊNCIA; C) CONDENAR A RÉ A SE ABSTER DE PROMOVER CORTE DE ENERGIA EM RAZÃO DOS FATOS DECORRENTES DO ALUDIDO TOI; RECURSO INTERPOSTO, VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, CONSIDERANDO QUE SE FAZ DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, SENDO SUFICIENTE PARA O DESLINDE DO CASO A ANÁLISE OS ELEMENTOS JÁ EXISTENTES NOS AUTOS. NO MÉRITO,
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA DE QUE TENHA CIENTIFICADO A CONCESSIONÁRIA ACERCA DE POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. HÁ EVIDÊNCIAS NOS AUTOS, NOTADAMENTE POR FOTOGRAFIAS JUNTADAS NA CONTESTAÇÃO E MENCIONADAS EM SEDE DO RECURSO INOMINADO DE QUE HOUVE ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA COM FIXAÇÃO DE CONDUTOR ELÉTRICO CONECTADO COM OS FIOS DE ENTRADA E SAÍDA DO BORNE DO MEDIDOR FAZENDO COM QUE A ENERGIA CONSUMIDA NA FASE B NÃO FOSSE REGISTRADA NA SUA TOTALIDADE (DOC. ID 425198). DIANTE DA VALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA VERIFICAÇÃO DA IRREGULARIDADE, OBSERVA-SE QUE A FORMA COMO FOI REALIZADA A COBRANÇA SE DEU EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO MARCO REGULATÓRIO TEMÁTICO (ID 444055). AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR INADIMPLEMENTO NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO DO IRDR 1.412.433/RS – STJ – JULGADO EM 25/04/2018, NO QUAL FOI FIRMADA A TESE OBJETO DO TEMA 699.. REALIZAÇÃO DA VISTORIA ACOMPANHADA DE OCUPANTE DO IMÓVEL O QUAL SE RECURSOU A ASSINAR O TERMO (ID 425199 – PAG. 2/3).
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, E POR CONSEGUINTE, PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, PARA FINS DE CONDENAR A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$5.634,74.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A CONTAR O FATURAMENTO TENDO EM VISTA SE TRATAR DE OBRIGAÇÃO DE NATUREZA CONTRATUAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.